Tribunal: STF
Processo: RE 536481
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROVENTOS. CÁLCULO DO ADICIONAL
   PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E
   DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.